Tribunal: TJSP
Processo: 1122014-04.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Apelação cível. Ação declaratória c.c. indenizatória. Ressarcimento de valor pago por carta de fiança bancária em garantia de contrato de representação de seguros. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Cessão da posição contratual. Impossibilidade do autor, como garantidor das obrigações devidas pela cedente, ter intervenção no contrato de

Ementa:
Apelação cível. Ação declaratória c.c. indenizatória. Ressarcimento de valor pago por carta de fiança bancária em garantia de contrato de representação de seguros. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Cessão da posição contratual. Impossibilidade do autor, como garantidor das obrigações devidas pela cedente, ter intervenção no contrato de representação de seguro. Discricionariedade da afiançada. Documentação existente que demonstra que houve renovação de fiança após ciência da existência de aditivo contratual. Fiança que permanece hígida. Instrumentos contratuais vinculados à Carta de Fiança que traduzem obrigação solidária e não subsidiária do autor em face do inadimplemento. Pagamento bem realizado. Sentença reformada. Ônus sucumbenciais invertidos. Honorários advocatícios arbitrados em R$100.000,00. Art.85, §8o, do CPC. Recurso provido.